Tribunal: TJDFT
Processo: 0754386-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754386-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ, RENATO DE SOUZA PATRICIO IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O A defesa informa que realizará sustentação oral na sessão de julgamento presencial de 22/1/2026 (ID 80103989). Nos termos da Portaria GRP 242/2019 deste tribunal, o pedido de inscrição para sustentação oral deve ser ratificado até o início da sessão de julgamento. Portanto, a inscrição deverá ocorrer presencialmente, na sala de sessão, perante o Diretor de Secretaria da 2a Turma Criminal. Intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2026 17:40:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator